Tribunal: TJMT
Processo: 0030342-21.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030342-21.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO BERTONCELLO - CPF: 023.926.601-31 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA NASCIMENTO SILVA - CPF: 032.798.701-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA O
ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE
OBSCRUTIDADE [LEIA-SE

CONTRADIÇÃO
] E OMISSÃO

– VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S

– CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar
o
acórdão é condicionado à comprovação
da existência

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais regist
r
ar que,
segundo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate
pelo órgão julgador.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodrigo
Bertoncello

contra o acórdão prolatado no dia
31 de agosto
de 2022
, pela Segunda Câmara Criminal,
no
s autos do
Recurso de Apelação Criminal
n.
0030342-21.2019.8.11.0042
,

que por unanimidade

proveu o recurso interposto pelo
Ministério Público
, reformando a sentença

absolutória, para conden
á-lo
pela prática do crime de lesão corporal no

ambiente doméstico (art. 129, § 9o,
c.c
. art. 61, II,
f
,
do
Código Penal)
,
a fim de suprimir a suposta existência de
omissão e
contradição
.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
143086686
, que
o acórdão
embargado

está obscuro, pois
não restou demonstrado nos autos que o

laudo pericial confirmou as agressões narradas pela vítima
; bem como é omisso, por
não ter observado os argumentos expendidos pela defesa
do apelado
quando

reconheceu a existência de ciclo de violência doméstica
. Ao final,

prequestiona
os
dispositivos invocados.

O embargado,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
144648168
, requer
o
desprovimento

dos
presentes
embargos
, destacando que a peça
recursal
demonstra apenas o inconformismo do embargante que visa a rediscussão da matéria amplamente analisada
por este
colegiado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os
presentes

embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão
”
.

Como visto no relatório
,
o
embargantepostula a aplicação de efeito modificativo a estes embargos de declaração, para que o Recurso de Apelação n
.
0030342-21.2019.8.11.0042
seja
des
provido
e
ele absolvido do
s
crime
s
pelo
s
qua
is
foi condenado
por este Órgão Revisor
, ao argumento de que o acórdão embargado estaria eivadode

obscuridade e
omissão
.

C
onquanto o embargante
, primeiramente,
sustente a existência de obscuridade, ao argumento de que
o

laudo pericial
não
confirmou as agressões narradas pela vítima
, em verdade, pretende afirmar que o
decisum
é contraditório, pois,
a
obscuridade, configura-se quando falta

clareza na redação, impossibilitando
a
o leitor com
preender seu sentido e conteúdo.

Como se sabe
,
os
embargos de declaração não
têm
o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
.
I
sso significando dizer
que somente a
omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição interna, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No
caso sob apreciação,
infere-se
que o
embargante
se insurgiu

contra as
próprias razões de decidir do acó
r
dão
embargado,
de modo que
não
há
qualquer
omissão

a ser sanada nesta oportunidade

e
a
contradição
apontada
por ele
é
externa
,
ou seja, contrária à
linha
a
dotada

por sua defesa
, uma vez que
esta
Corte de Justiça
concluiu
pela
condenação
, a despeito da

sua
negativa de autoria.

Assim
, ao contrário do afirmado
nestes
aclaratórios
, o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira exauriente
todas as provas
produzidas na instrução processual
que aponta
m,
indubitavelmente
,
o embargante como autor do crime pelo qua
l
foi
condenado
, ficando claro
, outrossim,
que
ele
praticou
lesão corporal contra sua então namorada,
Deborah Regina Nascimento Silva
.

Não
obstante o embargante sustente que o acórdão embargado
é contraditório ao afirmar que o laudo pericial corrobora as agressões narradas pela vítima, sendo que a perícia técnica atestou apenas a presença de lesões nos braços dela, não obstante Deborah Regina tenha afirmado que também bateu a cabeça, tem-se que a tese defensiva configura mera irresignação.

Isso porque, consta no acórdão
embargado

que

e
m momento algum a

vítima diz ter sofrido
lesões
na cabeça, mas sim, ter batido a cabeça e ter ficado

lesionada nos braços
, o que consta na perícia técnica. Além disso, as lesões encontradas nos braços da ofendida são plenamente compatíveis com a sua narrativa, no sentido de que Rodrigo lhe segurou com força desproporcional e lhe empurrou violentamente
.

Aliás,
veja
-se
esta parte do acórdão embargado
:

[
...
]
Por derradeiro, é imperioso ponderar que a tese de

legítima defesa aventada pelo apelado é totalmente

incompatível com a hipótese, sendo impossível afirmar a

inexistência de dolo direto ou específico por parte do ofensor

em lesionar a vítima, posto que tal versão é inconciliável

tanto com as declarações dela, à autoridade policial e em

juízo, eis que afirma, em claro e bom som, que Rodrigo lhe

lesionou porque assim o quis quanto diante da conclusão

contida
no laudo pericial acima citado.

O certo é que o apelado, ao segurar a vítima fortemente

pelos braços e empurrá-la porta afora da sua residência,

com tamanha violência que a ofendida acabou caindo no

chão e batendo a sua cabeça na parede, não estava a

praticar um ato de mera “defesa”, mas sim um ato ativo e

ofensivo contra a integridade física da vítima.

Sendo assim, as declarações da vítima, que estão em

harmonia durante a persecução penal e também em

consonância com os demais elementos de prova, em especial

o laudo pericial que atestou as lesões e concluiu serem

compatíveis com as agressões sofridas pela ofendida,

constituem conjunto probatório suficiente para a

demonstração da prática do delito previsto no art. 129, § 9o,

do Código Penal, razão pela qual impõe-se reconhecer o

desacerto da sentença absolutória, e, por conseguinte, dar

provimento ao recurso do Ministério Público, para condená-
lo pela prática do referido injusto penal.
[
...]

(I
D
142078173)

Sendo assim, não se vislumbra qualquer obscuridade
d
o acórdão, ou mesmo contradição, que é o que se acredita que o embargante quis

apontar, tendo em vista que a conclusão do
decisum
é clara em registrar

que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para demonstrar a

prática do delito imputado ao embargante, mormente quando o laudo atestou as

lesões e concluiu serem compatíveis com as agressões narradas pela ofendida
.

Igualmente sem razão a assertiva do embargante de que o acórdão
embargado
é omisso por não ter levado em consideração suas ponderações acerca do “ciclo de violência doméstica”, reiterando a existência de um único ato isolado de violência.

Isso porque,
a
nalisando a decisão combatida, verifica-se que o

reconhecimento da existência do ciclo de violência doméstica não se deu

unicamente em razão da prática da lesão corporal exercida pelo embargante, mas
principalmente pelo
desenrolar dos fatos após o cometimento do crime
.

Não obstante o
ato de agressão física tenha sido isolado, infere-se que após o fatídico evento,
embargante se fez valer da dependência

emocional da vítima para tentar se esquivar de uma condenação criminal,

mantendo-a em estado de submissão
, induzindo-a,
até mesmo
, a apresentar uma narrativa falsa perante o Ministério Público, a fim de tentar lhe esquivar da imputação criminal.

A
propósito, confiram-se
estes
excerto
s

acórdão

embargado

que tratam da
análise do
tema
:

[...]
Ocorre que, da análise dos documentos trazidos para estes autos pelo

Ministério Público, infere-se que a retratação da vítima perante o órgão ministerial se deu

por orientação do então advogado do apelado, Dr. José Samuel de Souza Sampaio (ID

125278265), como forma de auxiliar na sua estratégia de defesa.

[...]

Ao ser inquirida em juízo, Deborah Regina declarou que os fatos se deram da

forma como narrado à autoridade policial e que alterou os fatos, na época, porque foi

orientada a fazer isso pelo então advogado do apelado e o fez com a intenção de evitar

possíveis consequências na vida profissional do seu agressor, que havia recém prestado

concurso público.

A ofendida, narrou, ainda, que precisou de apoio psiquiátrico, psicológico,

familiar e profissional para que conseguisse dar continuidade ao processo e narrar os

fatos da forma que ocorreram, ou seja, que foi agredida por Rodrigo, que a segurou pelos

braços e empurrou para fora de sua casa, xingando-a, tal como se infere desta parte de

seu depoimento judicial:

[...]

Logo, não se verifica nenhuma incoerência entre os

depoimentos da vítima, estando as declarações por ela prestadas

– na polícia e em juízo – em sintonia quanto às agressões que

sofreu (empurrões, apertos no braço
etc
) e a única fala divergente

por ela dita no curso da instrução – depoimento no Ministério

Público – foi proveniente de orientação do próprio profissional

encarregado da defesa do apelado à época, tendo se valido da

nítida dependência emocional da vítima e do ciclo de violência

doméstica em que ela estava mergulhada para convencê-la a se

retratar, daí se depreende que as informações contidas naquele

termo de declarações estão totalmente divorciadas da realidade

fática e das provas destes autos, que acenam para ocorrência do

delito de lesão corporal, nos mol
des indicados na denúncia. [...]

O
bserva-se
, portanto,
que o
a
córdão
embargado
se pronunciou de forma

fundamentada acerca da
s
quest
ões apontadas nas contrarrazões recursais da defesa, porém as rejeitou
, o que não reflete de maneira

alguma, omissão.

Com efeito,
a
cerca do cabimento restritivo dos embargos
de declaração
e da impossibilidade da
sua
utilização com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à
analise
da preliminar arguida no agravo interno afeta ao dispositivo da decisão monocrática agravada.

1.2 Sanando-se a omissão apontada, não há efeito
infringencial
, pois a deliberação judicial, ao negar provimento ao agravo, manteve a decisão de
inadmissibiidade
, procedimento que encontra astro no ordenamento jurídico processual civil e no RISTJ.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1460905/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL, QUE RESTOU NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N. 36.476/SP. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado é absolutamente claro em reconhecer a impropriedade da via eleita, na medida em que, de acordo com a orientação exarada recentemente pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, não se admite o cabimento de reclamação destinada a vindicar o exame, por esta Corte de Justiça, sobre a aplicação supostamente indevida de precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.

1.1Verifica-se, portanto, que a compreensão adotada, longe de encerrar qualquer omissão, apresenta-se devidamente fundamentada, coerente com a convicção externada, absolutamente suficiente, em si, a justificar o não conhecimento da reclamação.

1.2
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente
.

2. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
41.251/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021).
Destacamos

Sendo a
ssim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante não tem o condão de ensejar uma
contradição interna
do voto
ou omissão
, não se podendo afirmar, por consequência, que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro, cabendo a ele socorrer-se da via recursal adequada.

F
ica evidente
, portanto,
que o acórdão embargado não se mostra
omisso ou
contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante,
isso significando dizer que
, em verdade,
ele almeja a
reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso
de apelação
acima
citado
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita
. E, nesse
ponto, é

de rigor
salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no
s

autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conta disso, resta evidente que o embargante almeja, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.
0030342-21.2019.8.11.0042
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo destacar, novamente, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do recorrente apenas no prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso, portanto, que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022